Tribunal: TJSP
Processo: 1506736-19.2025.8.26.0378
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Insurgência defensiva. Pleito preliminar objetivando a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, com a consequente absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Policiais civis que, durante investigações, viram o acusado escondendo entorpecentes na buzina de seu veículo. Em abordagem, encontraram, no mencionado local, 22 porções de cocaína

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Insurgência defensiva. Pleito preliminar objetivando a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, com a consequente absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Policiais civis que, durante investigações, viram o acusado escondendo entorpecentes na buzina de seu veículo. Em abordagem, encontraram, no mencionado local, 22 porções de cocaína (31,04 g) e a quantia de R$ 430,00 em espécie. Nesse momento, o recorrente admitiu guardar mais entorpecentes em sua residência, onde os agentes públicos localizaram mais 2 pedaços grandes e 10 porções individualizadas de maconha (461,03 g). Existência de fundada suspeita apta a autorizar, em crime permanente, o ingresso no imóvel. Hipótese em que o ingresso em domicílio sem autorização judicial está excepcionado constitucionalmente. Preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia ante a ausência de perícia na balança de precisão e caderno com anotações contábeis apreendidos. Inocorrência. Condenação que não se lastreou na apreensão dos mencionados objetos, mas sim na quantidade de drogas, devidamente periciadas, bem como campanas realizadas pelos policiais civis. Ausência de demonstração do prejuízo acarretado ao réu. Preliminar de nulidade por indeferimento de instauração do incidente de dependência toxicológica. Inocorrência. Ausência de juntada aos autos de elementos indicativos da drogadição do réu. Rejeitadas. No mérito, pleitos absolutório por ausência de provas ou desclassificatório. Impossibilidade. Réu flagrado efetuando a venda de entorpecente e guardando vultosa quantidade de drogas, incompatível com a condição de mero usuário, circunstâncias indicativas da prática de tráfico de entorpecentes. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis responsáveis pela ocorrência. Negativa do réu isolada. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Cálculo de pena que comporta reparo. Pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal, com fundamento no mau antecedente e natureza da droga. Redução do patamar de aumento para 1/6. Natureza que não justifica o gravame. Escorreito aumento em 1/6 em razão da agravante da reincidência. Inexistência de bis in idem, pois foram consideradas condenações definitivas diversas em cada etapa da dosimetria penal. Inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea, tendo o réu, em todas as oportunidades em que ouvido, negado a mercancia ilícita. Reincidência específica que obsta o reconhecimento do privilégio. Reprimenda finalizada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 680 dias-multa. Regime inicial fechado que se mantém. Substituição por restritiva de direitos inviável. Parcial provimento.